Tribunal: TJBA
Processo: 0005788-02.2009.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005788-02.2009.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: LUZINEIDE RAMOS CARVALHO

Advogado(s)
:
HELCIO MOACIR SCHAVINSKI ARBO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR RECONHECIDA. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MORAIS NÃO EXCLUÍDOS EXPRESSAMENTE. PENSÃO MENSAL. DPVAT. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por Tokio Marine Seguradora S.A. contra a sentença que a condenou, solidariamente com o condutor do veículo, ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal à mãe de vítima fatal em acidente de trânsito.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobertura do seguro exclui os danos morais; (ii) se a indenização deve observar o teto da apólice; (iii) se é cabível a dedução do valor do seguro DPVAT da indenização.

III. Razões de decidir
3. Ausente cláusula expressa de exclusão de danos morais na apólice apresentada, a jurisprudência do STJ entende que há cobertura.
4. Não comprovado o limite da apólice, incide o ônus da prova (CPC, art. 373, II) contra a seguradora.
5. A pensão mensal foi fixada com base em presunções legais e jurisprudência do STJ, nos termos do art. 948, II, do CC.
6. A dedução do valor do seguro DPVAT exige prova do efetivo recebimento pelos beneficiários, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de cláusula expressa de exclusão de danos morais na apólice de seguro obriga a seguradora à cobertura do referido dano.
2. O limite da apólice deve ser comprovado pela seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. A dedução do valor do seguro DPVAT da indenização judicial depende de prova do efetivo recebimento pelos beneficiários."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927 e 948, II; CPC, art. 373, II e art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.091.363/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/11/2009; STJ, AgInt no AREsp 1.777.875/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27/09/2023; Súmula 246 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005788-02.2009.8.05.0022
, em que figuram como apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e como apelada LUZINEIDE RAMOS CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR